Tribunal: TJDFT
Processo: 0700973-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. FRACIONAMENTO DE PEDIDOS FUNDADOS EM FATO ÚNICO. CONEXÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no feito de n. 0723216-26.2023.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que declinou da competência para o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos seguintes termos: "A causa de pedir se relaciona a conversão de licença prêmio em pecúnia. A peça vestibular é, necessariamente, instruída com documentação pertinente ao período de licença prêmio não gozada. Não obstante, o pedido formulado é de condenação a pagamento de valores não incluídos na base de cálculo para a conversão, sendo que, no feito de no 0723204-12.2023.8.07.0016, busca-se o pagamento da atualização do valor por conta da demora no pagamento. O fracionamento de créditos em desfavor da Fazenda Pública é vedado pelo artigo 100, § 8o da Constituição Federal – CF, exceto pela regra insculpida no § 3o do mesmo artigo, a qual, de todo modo, exige que o valor restante deva ser pago por precatório, se for o caso. É de se registrar, ainda, que o ajuizamento de várias ações para a cobrança de parcelas da mesma relação jurídica de direito material, dos quais a parte autora, antes mesmo de iniciar a demanda, já possui prévia ciência e se vale dos mesmos documentos comprovadores para instruir o feito, contribui para os tão propalados e indesejados congestionamento e morosidade do Poder Judiciário e pode configurar conduta de má-fé da parte requerente, em violação ao artigo 5o do Código de Processo Civil – CPC, além da já mencionada tentativa de burla à regra constitucional do pagamento por meio de precatórios e a sua necessária ordem cronológica. Assim, constatando-se a identidade da causa de pedir e das partes, resta configurada a continência, de modo que a remessa dos autos ao juízo que primeiro conheceu da matéria e a medida que se impõe. Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar este feito em favor do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, com base no art. 56 do CPC.".

2. Na via do presente recurso, o agravante sustenta, em breve síntese, que “apesar das demandas tratarem de direito oriundo do recebimento da Licença Prêmio em Pecúnia, uma pleiteia o pagamento da correção monetária em razão do atraso de seu pagamento, e a outra busca a inclusão das parcelas remuneratórias de Abono de Permanência, Auxílio Saúde e Auxílio Alimentação na conversão da licença prêmio em pecúnia.”.

3. Nesse cenário, requer o provimento do agravo de instrumento para que “seja reconhecido que não há conexão entre os processos de n° 0723216- 26.2023.8.07.0016 e o processo de n° 0723204-12.2023.8.07.0016”.

4. Reputam-se conexas as demandas que forem comuns em relação ao pedido ou a causa de pedir. Além disso, serão reunidos para julgamento os processos que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente, ainda que não haja conexão. A reunião das ações ocorrerá no juízo prevento, ou seja, aquele em que ocorreu primeiro o registro ou a distribuição da petição inicial (Arts. 55, 58 e 59 do CPC).

5. No caso concreto, patente a conexão entre os processos (ambos ajuizados pelo recorrente em desfavor do Distrito Federal) que, com fundamento no mesmo suporte fático (pagamento de licença prêmio em pecúnia), almeja, respectivamente, o pagamento de diferenças de licença-prêmio convertida em pecúnia, no tocante a consideração de determinadas rubricas na base de cálculo (processo n. 0723216-26.2023.8.07.0016) e o pagamento da correção monetária entre a data estabelecida para o pagamento de verba a título de licença-prêmio indenizada e seu efetivo pagamento (processo n. 0723204-12.2023.8.07.0016).

6. Ainda que os pedidos sejam distintos, não se afasta a conexão, pois suficiente a identidade da causa de pedir (Art. 55 do CPC), bastando a coincidência parcial de elementos da causa de pedir.

7. Mesmo que não fosse hipótese de conexão, o desmembramento das demandas, in casu, redundaria no risco de decisões antagônicas e prejuízo à segurança jurídica (Art. 55, § 3o, do CPC), além de configurar burla à regra constitucional do pagamento por meio de precatórios e a sua necessária ordem cronológica, em razão do fracionamento de créditos em desfavor da Fazenda Pública.

8. Com tais considerações impõe-se a manutenção da decisão impugnada, sob fundamento diverso (conexão).

9. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.